Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REAPRECIAÇÃO DE TESE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A revisão criminal não tem natureza recursal e, por isso, não se presta a, fora da sua destinação específica, submeter à apreciação do órgão colegiado matéria já analisada em recurso de apelação, por razões derivadas do inconformismo da Defesa. Ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, é incabível nova incursão no mérito da ação penal por meio de pedido revisional, que se destina a corrigir erro judiciário e não a reexaminar decisão que foi contrária ao réu, sob pena de subversão do fim a que se destina a ação autônoma e, ainda, ofensa à segurança jurídica. Estando dissociada das hipóteses de cabimento elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu liminarmente o processamento da revisão criminal.